Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705085-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ROBERTO RODRIGUES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA APELADO: FELIPE DE LIMA E FERREIRA D E S P A C H O Pela petição de ID 77579405, a terceira interessada SOLANGE ALVES BATISTA requer o desentranhamento do documento de ID 77578106, que afirma ter colacionado aos autos por engano. É o relato do essencial. O documento intitulado “Áudio probatório” veio aos autos após já incluído o feito na pauta para julgamento da apelação. Sem causar qualquer prejuízo às demais partes do processo, o desentranhamento foi requerido antes de oportunizada a vista às partes e antes de feita qualquer apreciação de seu conteúdo por resta Relatoria, razão pela qual não há óbice à sua exclusão. Posta a questão nestes termos, à Secretaria da Turma para que desentranhe o documento de ID 77578106, mantendo o processo na pauta da 40a Sessão Ordinária Virtual. P. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator